Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA POR INTERMÉDIO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÕES (MÓDULO CEP). INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIDA OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra omissão no acórdão que expressamente registrou que o CENSEC não possui escopo de busca de bens, obrigações e direitos pelo Judiciário, bem como que sua utilização deve ocorrer em hipóteses excepcionais, em que o litigante demonstre não ter condições de arcar com o pagamento de emolumentos e que haja indícios robustos acerca da existência de bens ou direitos ocultos do devedor.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.